Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ÊX-CONJUGES. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE.

1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. Constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

2. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges possui natureza temporária e se destina a permitir o reingresso, daquele que necessita dos alimentos, no mercado de trabalho ou a reorganização da sua vida pessoal, após o rompimento do vínculo. Contudo, os elementos constantes dos autos não demonstram, por ora, circunstância excepcional a justificar o arbitramento, sem prejuízo da posterior reavaliação, após a adequada instrução probatória.

3. Recurso conhecido e não provido.